Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718525-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO EMBARGADO: DIEGO FERREIRA LIMA, FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 56676572). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator